Tribunal: STF
Processo: Rcl 91241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Venâncio Aires/RS, em desfavor de decisão proferida pelo  Relator do agravo de instrumento nº 5399211-64.2025.8.21.7000, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.
    2. O reclamante narra que, trata-se, na origem, de demanda visando ao fornecimento do fármaco Aripiprazol 1 mg/ml, para paciente diagnosticado com transtorno de espectro autista. Noticia que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido liminar, em razão do parecer desfavorável do NatJus. Contudo, o Relator ao agravo de instrumento junto ao TJRS, deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando o fornecimento imediato do fármaco ao autor.

    3. Alega que “a decisão Reclamada, a pretexto de aplicar os Temas 6 e 1.234, esvaziou por completo seu conteúdo normativo e sua força vinculante, substituindo a análise técnica e objetiva, exigida por este STF, por uma cognição sumária e subjetiva, fundamentada quase que exclusivamente no laudo médico particular e em interpretações parciais de documentos técnicos, ignorando as conclusões expressas e desfavoráveis neles contidas. Essa atuação jurisdicional representa a usurpação da autoridade deste Supremo Tribunal, justificando o manejo da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 3).

    4. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, “por manifesta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 60 e 61), determinando que outra seja proferida em seu lugar, com estrita observância aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 8).

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

9. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

10. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

11. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião, ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

12. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

13. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
 
“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

14. No caso concreto, observa-se que, pelo ato reclamado, o Relator do agravo de instrumento junto ao TJRS deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando ao ente público o fornecimento do medicamento Aripiprazol 1mg/ml ao autor da demanda, por entender atendidos os requisitos exigidos nos temas de repercussão geral apontados como paradigmas, impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 4; p. 19-21, grifos no original e acrescidos):

“(...) (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; 
A CONITEC, ao elaborar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, analisou a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos para a referida patologia. Dentre eles, foi analisado o estudo com o fármaco Aripiprazol (pleiteado nos autos) em comparação com o medicamento Risperidona, que é o que foi incluído no SUS para tratamento de TEA. 
Ainda que não tenha sido recomendada a inclusão do Aripiprazol, colaciono os seguintes trechos que constaram no Protocolo mencionado 1:
(...) O aripiprazol é outro fármaco utilizado no TEA, da classe dos antipsicóticos atípicos que age como agonista parcial de receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos 1A e antagonista dos serotoninérgicos 2A77,88. No Brasil, a indicação para TEA, contudo, não está aprovada em bula. Tendo em vista seu uso em outros países, foi conduzida revisão sistemática da literatura. A comparação entre aripiprazol e risperidona mostrou com baixa certeza que não há diferença significativa entre os medicamentos quando comparada a melhora dos sinais e sintomas do comportamento agressivo no TEA. Em relação aos desfechos de segurança, a certeza da evidência foi muito baixa para todos os desfechos por considerar somente um ECR92, que apresenta falhas metodológicas. Assim, o medicamento preconizado neste Protocolo é a risperidona.
(...) 
QUESTÃO 2: ARIPIPRAZOL É EFICAZ E SEGURO PARA TRATAMENTO DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO? Não foram elaboradas recomendações para a tecnologia em questão devido à falta de indicação em bula para TEA. A estrutura PICO para esta pergunta foi: População: Pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo que apresentam comportamento agressivo. Intervenção: Aripiprazol. Comparador: Placebo ou outras alternativas terapêuticas (medicamentosas ou não). Desfechos: Redução da incidência de episódios de agressão/autoagressão; melhora dos sinais/sintomas de comportamento agressivo (agitação, irritabilidade, agressividade e comportamentos repetitivos) de acordo com escala validada; incidência de eventos adversos ao medicamento; melhora da qualidade de vida relacionada à saúde, de acordo com escala validada.
(...) Considerações: O aripiprazol não tem registro sanitário aprovado para TEA no Brasil. Nos Estados Unidos, seu uso é aprovado para o tratamento da irritabilidade em crianças com TEA (acima de 6 anos). De maneira geral, pode-se concluir que o aripiprazol é eficaz comparado à placebo e apresenta eficácia similar à risperidona, sendo um medicamento bem tolerado. A risperidona tem sido amplamente usada e seria o comparador ideal ao invés de placebo. A principal questão seria se o aripiprazol apresenta eventos adversos menos graves que a risperidona, justificando sua substituição ou uma alternativa a este medicamento para pacientes que apresentem ganho de peso ou aumento dos níveis séricos de prolactina. (...) - grifei.
Dessa forma, a própria CONITEC concluiu que o fármaco é eficaz e apresenta eficácia similar ao Risperidona, que é o medicamento disponibilizado pelo SUS (e já utilizado pelo autor).
Já na nota técnica emitida pelo Natjus, apesar de ter sido desfavorável à concessão do fármaco, foi destacado o seguinte (12.2)
(...) Embora o uso de medicamentos psiquiátricos seja muito comum em populações com TEA, os únicos medicamentos relacionados ao TEA aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) são a risperidona e o aripiprazol, aprovados para irritabilidade associada ao TEA.
(...) 
O aripiprazol também apresenta evidências de eficácia e indicação no TEA aprovada em bula por outras agências sanitárias, além do FDA. 
(...)
Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Controle dos sintomas de irritabilidade, agressividade, comportamento opositor e/ou sintomas psicóticos. Melhora adesão às terapias e funcionalidade.
CONSIDERANDO que a única droga contemplada no PCDT sobre o manejo do comportamento agressivo do TEA em pacientes > 5 anos é a Risperidona. CONSIDERANDO que há evidência em literatura médica do benefício do uso de ARIPIPRAZOL no comportamento agressivo no transtorno do espectro autista. Como opções pelo SUS, há disponibilidade de outros antipsicóticos e com evidência de benefício em literatura médica como a Risperidona.
(...) CONCLUI-SE que NÃO HÁ ELEMENTOS técnicos suficientes disponíveis na documentação enviada para sustentar a indicação de ARIPIPRAZOL, embora possa haver indicação em casos específicos.
Há evidências científicas? Sim.
(...) - grifei.
Vê-se que o Núcleo de Apoio concluiu que o medicamento postulado apresenta evidências científicas no tratamento do transtorno do espectro autista, podendo ser indicado em casos específicos, inclusive quando o fármaco disponibilizado pelo SUS (Risperidona) não tiver sido tolerado pelo paciente.
A opinião desfavorável do Natjus foi tão somente pelo fato de, a despeito de ter sido indicado no laudo médico que o autor já utilizou Risperidona, a pediatra não teria apontado por quanto tempo se deu este uso, requisito este que, de acordo com a tese fixada no Tema nº 06/STF, sequer é exigido.
No laudo acostado ao evento 1, LAUDO8, a médica do autor destacou que foi utilizado Risperidona 3g/dia (que é disponibilizado pelo SUS), porém a criança ganhou peso de forma significativa e respondeu de forma inadequada ao tratamento (1.10).
Inclusive, quando da análise da incorporação ou não ao SUS, a CONITEC apontou que, a partir dos estudos obtidos, haveria maior ganho de peso com a Risperidona do que com o Aripiprazol, que é justamente o efeito colateral suportado pelo demandante. 
Resta atendida esta exigência, portanto.
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
Embora os laudos anexados não indiquem estudos, não há dúvida da existência de evidências científicas quanto à eficácia do fármaco aripiprazol, tanto que isto foi mencionado na nota técnica do Natjus e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo elaborado pela CONITEC, o que atende à exigência contida neste item "d".
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
Conforme já mencionado quando da análise do item "c", a médica da criança descreveu o tratamento realizado de acordo com o medicamento disponibilizado pelo SUS, o qual foi ineficaz (1.8). 
Já em relação à necessidade do tratamento, a pediatra destacou o seguinte 
(...)
A profissional também ressaltou que o fármaco prescrito ajudaria a evitar crises e reduzir a agressividade da criança. 
Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, portanto.
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
A hipossuficiência para aquisição dos medicamentos é inequívoca, tanto que o autor está representado pela Defensoria Pública e litiga sob o pálio da AJG.
Dessarte, em cognição sumária, verifica-se que restam preenchidos os requisitos impostos pela Corte Suprema para a concessão do medicamento pleiteado. 
Ressalto que o autor possui sete anos de idade e está em fase de desenvolvimento, o que, por si só, já configura urgência no tratamento postulado, sendo o risco de difícil reparação muito maior que o dos réus. 
Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que os réus forneçam ao autor o medicamento pleiteado, em cinco dias, conforme laudo médico, sob pena de bloqueio de valores a ser procedido pelo Juízo a quo, após a apresentação de três orçamentos.”

15. Considerando que o fármaco pleiteado pelo beneficiário nos autos de origem, Aripiprazol 1mg/ml, embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

16. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar ao Estado a concessão do fármaco perquirido, ancorou-se na existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso do postulante e de evidências científicas sobre a eficácia do fármaco, salientando que “o Núcleo de Apoio concluiu que o medicamento postulado apresenta evidências científicas no tratamento do transtorno do espectro autista, podendo ser indicado em casos específicos, inclusive quando o fármaco disponibilizado pelo SUS (Risperidona) não tiver sido tolerado pelo paciente”. Destacou, ademais, que “a opinião desfavorável do Natjus foi tão somente pelo fato de, a despeito de ter sido indicado no laudo médico que o autor já utilizou Risperidona, a pediatra não teria apontado por quanto tempo se deu este uso”, sendo que, “no laudo acostado ao evento 1, LAUDO8, a médica do autor destacou que foi utilizado Risperidona 3g/dia (que é disponibilizado pelo SUS), porém a criança ganhou peso de forma significativa e respondeu de forma inadequada ao tratamento (1.10)”.

17. Com efeito, colhe-se da Nota Técnica nº 431.090 (Natjus Nacional), elaborada para o caso específico do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que o Aripiprazol apresenta evidências de eficácia e indicação no TEA aprovada em bula por diversas agências reguladoras mundiais, inclusive a americana (Food and Drug Administration - FDA). Confira-se (e-doc. 3, p. 129):

“(...) Embora o uso de medicamentos psiquiátricos seja muito comum em populações com TEA, os únicos medicamentos relacionados ao TEA aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) são a risperidona e o aripiprazol, aprovados para irritabilidade associada ao TEA. Não existe medicamento aprovado pela FDA para tratar os sintomas nucleares do TEA. A risperidona e o aripiprazol são antipsicoticos atipicos, que atuam como antagonistas dos receptores da dopamina e serotonina, neurotransmissores associados à regulacao da ansiedade e comportamentos agressivos. São medicações amplamente utilizadas na psiquiatria infantil e neurologia infantil e regulamentadas para o tratamento de comportamentos agressivos em transtornos do neurodesenvolvimento como o transtorno do espectro autista (TEA). A risperidona é o medicamento com maior volume de evidência científica e de maior experiência de uso no transtorno. O aripiprazol também apresenta evidências de eficácia e indicação no TEA aprovada em bula por outras agências sanitárias, além do FDA. Entretanto, em estudo de evidência comparativa, que avaliou os efeitos entre a risperidona e o aripiprazol no tratamento de problemas de comportamento (como agressão e autoagressão) não demonstrou diferenças significativas, tanto de efetividade, quanto de segurança. Apesar de outros antipsicóticos, como o haloperidol, terem sido utilizados no tratamento de sintomas comportamentais em pessoas com TEA, o balanço entre riscos e benefícios desse uso se torna pouco favorável em virtude do perfil de incidência de efeitos extrapiramidais (incluindo distúrbios de movimento irreversíveis), sobretudo ao considerar o risco potencialmente maior de síndrome extrapiramidal em pacientes jovens pela maior quantidade de receptores estriatais de dopamina D2, sendo os antipsicóticos atípicos citados acima (risperidona e aripiprazol), os com evidência de benefício e melhor segurança, com menos efeitos colaterais. Dentre os antipsicóticos atípicos, o protocolo do Ministério da Saúde (PCDT-CA-TEA) recomenda o uso de risperidona, justamente pelo maior volume de evidências e experiência de uso no tratamento da agressividade em pessoas com TEA.”

18. Nota-se, ainda, que, na decisão reclamada, demonstrou-se a ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco, pela Conitec, pontuando-se que “a própria CONITEC concluiu que o fármaco é eficaz e apresenta eficácia similar ao Risperidona, que é o medicamento disponibilizado pelo SUS (e já utilizado pelo autor)” (e-doc. 4, p. 19).

19. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela parte reclamante.

20. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator